Tribunal: TJSP
Processo: 2041452-58.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293827
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2041452-58.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é impetrante
GISELE DE OLIVEIRA LIMA e Paciente RICARDO DE OLIVEIRA BRITO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041452-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13659
2
Habeas Corpus Criminal no 2041452-58.2020.8.26.0000
Comarca: São José do Rio Preto
Processo de origem: 0002413-43.2019.8.26.0576
Impetrante(s): Gisele de Oliveira Lima e Marcos Vinicius Marques
Paciente: Ricardo de Oliveira Brito
Corréus: Jorge Paulo Eremita, José Roberto Lima Teodoro, Matheus
Afonso Santos Silva, Mauro Henrique Alves de Almeida, Otávio Felipe
Matos da Silva, Paulo Mateus de Figueiredo, Pedro Henrique Naves de
Souza, Wellisson de Jesus Martins, Tiago Fernando Botelho Pereira,
Wellington Fernando dos Santos Neves, Yuri Giovanini Magalhães
Barbosa, Adriano Hilário dos Santos, Anderson Rodrigo Florêncio de
Oliveira Gonçalves da Silva, Emerson dos Santos Ferreira, Fernando
Souza Barros e Marcos Luar Mota Prates.
Voto no 13659
Habeas Corpus. Organização criminosa armada e
associação para o tráfico de drogas majorada. Art. 2o,
caput e §2o, da Lei no 12.850/2013 e art. 35, caput, c.c.
art. 40, III, da Lei no 11.343/2006, ambos c.c art. 69,
caput, do CP. Alegação de inépcia da denúncia.
Exordial que cumpre os requisitos do artigo 41 do CPP.
Pedido para que o paciente aguarde a tramitação
processual em liberdade, com base em seus atributos
pessoais. Descabimento. Legalidade da prisão já foi
analisada
nos
autos
do
HC
no
2281711-48.2019.8.26.0000. Gravidade concreta dos
delitos apta a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar. Presentes os requisitos da prisão preventiva.
Bem fundamentada a decisão que a decretou. Ausência
de comprovação de que o paciente faça parte do grupo
de risco da COVID-19. Constrangimento ilegal não
configurado. Ordem denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em
favor do paciente RICARDO DE OLIVEIRA BRITO, alegando, em síntese, que este
está sofrendo constrangimento ilegal por ato da MM. Juíza de Direito da 1a Vara Criminal
de São José do Rio Preto/SP.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041452-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13659
3
Segundo consta, o paciente encontra-se preso preventivamente,
tendo sido denunciado pela prática dos delitos previstos no art. 2a, caput, e § 2o da Lei no
12.580/13 e art. 35, caput, c.c. art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06.
Sustentam os impetrantes, em síntese, que a denúncia oferecida
pelo Ministério Público é inepta, pois não individualizou suficientemente os fatos
imputados ao paciente.
Afirma que a peça acusatória é vaga e genérica, impossibilitando o
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Aduz que da leitura da peça exordial, não é possível aferir em que
medida o Paciente contribuiu para a prática criminosa, haja vista ter sido incluído na
denúncia sem que tenha sido minimamente apontada sua função na divisão de tarefas da
organização criminosa.
Assevera, portanto, ter ocorrido ilegalidade na decisão que recebeu
a denúncia.
Com tais fundamentos, requer, em sede liminar, que seja concedida
a liberdade provisória do paciente, sem fiança, mediante a imposição de medidas
cautelares, nos termos do art. 319 do CPP, com reconhecimento da inépcia da denúncia,
mantida a soltura do paciente, quando do julgamento do mérito (fls. 01/28)
A liminar foi indeferida (fls. 148/150).
Vieram as informações (fls. 154/157). A d. Procuradoria Geral de
Justiça ofereceu parecer (fls. 160/169), opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041452-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13659
4
A ordem deve ser denegada.
Inicialmente, convém ressaltar que a via estreita do remédio
constitucional não proporciona, por sua própria natureza, de cognição completa e meios de
exercício do contraditório abrangente.
Por conseguinte, o writ não é o meio adequado para a análise de
alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo fático-
probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação constitucional de
rito célere e de cognição sumária.
Dessa forma, o habeas corpus não se presta a adiantar o juízo
quanto ao acerto ou à justiça do recebimento da denúncia, ao qual será pertinente o debate
a respeito das provas produzidas e da culpabilidade do agente.
Ressalte-se, ainda, tal como acatado há tempos pelos Tribunais
Superiores, que o trancamento da ação penal é medida excepcional, justificada quando
estejam claras, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da
conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da
materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que, de fato, não ocorre na espécie.
Com esta exegese, observe-se:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO. RECEPTAÇÃO, CONSTITUIÇÃO DE MILÍCIA
ARMADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL
DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REQUISITOS DO ART.
41 DO CPP ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
PRESENÇA
DE
INDÍCIOS
MÍNIMOS
DE
AUTORIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041452-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13659
5
AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME
DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE.
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTADA NA GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório
Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso
adequado, situação que implica o não-conhecimento da
impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja
recomendável a concessão da ordem de ofício. II - A denúncia
que contém a "exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos
pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e,
quando necessário, o rol das testemunhas" (art. 41 do CPP) é
apta a iniciar a persecução criminal, como se verifica no presente
caso. III - O trancamento da ação penal constitui medida
excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano,
sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a
atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de
punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de
indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. IV -
Segundo
firme
jurisprudência
desta
Corte
Superior,
a
propositura da ação penal exige tão somente a presença de
indícios mínimos e suficientes de autoria. A certeza será
comprovada ou afastada durante a instrução probatória,
prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia o princípio do
in dubio pro societate. V - O acolhimento da tese defensiva -
ausência de indícios mínimos da prática dos delitos e negativa de
autoria, demandaria, necessariamente, amplo reexame da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041452-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13659
6
matéria fático-probatória, procedimento a toda evidência
incompatível com a via estreita do habeas corpus. VI - A prisão
cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida
constritiva só se justifica caso demonstrada sua real
indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução
criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do
Código de Processo Penal. VII - No caso, o decreto prisional
encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos
extraídos dos autos, que evidenciam a imperiosidade da prisão
para garantia da ordem pública, notadamente pelo fato de que o
paciente integraria uma organização criminosa armada, além de
ter sido encontrado "com duas pistolas com carregadores, além
de anotações vinculando à organização criminosa." VIII - "A
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de
integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito
de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação
cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n.
95.024/SP, Primeira Turma, Rela. Mina. Cármen Lúcia, DJe de
20/2/2009). IX - A presença de circunstâncias pessoais
favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência
fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há
nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da
segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não
há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão. Habeas Corpus não conhecido.
(HC 452.398/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA
TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe 09/08/2018). (Grifos
nossos).
No caso vertente, o paciente RICARDO DE OLIVEIRA BRITO e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041452-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13659
7
os demais corréus foram denunciados como incursos no crime de organização criminosa
armada, tipificado no artigo 2o, caput e § 2o (emprego de arma) da Lei no 12.850/13 e
associação para o tráfico de drogas majorada, tipificado no artigo 35, caput, c/c artigo 40,
inciso III (estabelecimento prisional), da Lei no 11.343/2006, ambos em concurso material
de crimes, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal (CP).
Nesse contexto, em que pesem os argumentos expendidos pelos
impetrantes, verifica-se que a extensa exordial acusatória de fls. 32/125 preenche
plenamente as condições necessárias para a inauguração e prosseguimento da persecução
penal, nos termos do art. 41, do Código de Processo Penal - CPP.
Vale dizer que a denúncia descreveu pormenorizadamente os fatos
imputados ao paciente e delimitou as condutas do incriminado com base nos elementos
indiciários obtidos por ocasião do inquérito policial, possibilitando, por conseguinte, o
pleno exercício da ampla defesa, ao contrário do que afirmam os impetrantes.
Por conseguinte, não há ilegalidade ou teratologia na decisão que
recebeu a denúncia (fls. 126/129), que, inclusive, prescinde de fundamentação complexa:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO
MAJORADO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DA
DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA.
JUÍZO DE MERA PRELIBAÇÃO. PRESCINDIBILIDADE DE
FUNDAMENTAÇÃO
EXAURIENTE.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. A decisão que recebe a
denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera
prelibação. Logo, não há como reconhecer nulidade na decisão
que, ao receber a denúncia, adota fundamentação sucinta, como
no caso dos autos, em que o Magistrado fez expressa referência à
"prova da materialidade e dos indícios de autoria" para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041452-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13659
8
determinar o prosseguimento da ação penal. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça - STJ e do Supremo Tribunal
Federal - STF. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC 349.397/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe
09/11/2016)
Enfim, quaisquer outras considerações inerentes ao fato, que
prescindam da análise de provas, estarão afeitas à condução do magistrado de primeiro
grau, que detém a autoridade e a competência necessárias para presidir a ação penal, de
modo que, através desta via estreita do writ, as alegações expostas quedaram-se ante a não
constatação do constrangimento ilegal.
Ademais, é certo que a custódia cautelar do paciente já foi
considerada regular e necessária por este Eg. Tribunal de Justiça, nos autos do HC no
2281711-48.2019.8.26.0000, em decisão datada de 29 de janeiro de 2020.
A referida decisão, inclusive, apontou que as medidas cautelares
diversas da prisão não se mostram suficientes ao caso.
Nesse contexto, remete-se aos argumentos trazidos na referida
decisão, não tendo ocorrido quaisquer alterações fáticas em relação aos motivos que
justificam a prisão preventiva do paciente.
Convém mencionar, ainda, que não há nos autos comprovação de
que o paciente se encontre no grupo de risco do Covid-19, conforme hipóteses elencadas na
Recomendação no 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça e nem de que haja
impossibilidade de receber o tratamento, se necessário, no interior do estabelecimento
prisional.
Ressalta-se, ademais, que a situação de pandemia da COVID-19
não autoriza, por si só, a concessão automática de liberdade a todos os presos do sistema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2041452-58.2020.8.26.0000 -Voto no 13659
9
prisional paulista.
Assim, em face da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do writ. Conclui-
se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita conformidade com
a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão da ordem.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM, impetrada em favor
de RICARDO DE OLIVEIRA BRITO.
Reinaldo Cintra
Relator